Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0718757-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FABIO JOAQUIM VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 36175028) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em face da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 36175029, pp. 5-6), a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação ao crime tipificado no artigo 180, §3o, do Código Penal (IP 303/2014 - 17aDPDF), referente aos autos da execução penal n. 0409218-09.2019.8.07.0015. Ressaltou o Ministério Público que a autoridade judiciária considerou como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição executória o trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu em 06-abril-2017. Todavia, alegou que o marco inicial deveria ser o do trânsito em julgado definitivo, qual seja: 13-agosto-2019. Em contrarrazões, a Defesa (Defensoria Pública) requereu o conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (ID 36175029, pp. 7-12). A decisão foi mantida pelo Juízo monocrático (ID 36175029, p. 14). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 36383667). É o relatório do necessário. Na certidão de prevenção (ID 36231160) observa-se que o presente recurso de agravo em execução foi distribuído, por prevenção, a esta relatoria em relação ao AgExPe 0716452-77.2020.8.07.0000. Em consulta ao recurso de agravo em execução que gerou a prevenção, tem-se que se trata justamente sobre o mesmo tema, qual seja, ocorrência da prescrição retroativa e sobre, em tese, os mesmos autos do processo de execução (relativos ao crime de receptação culposa), com as mesmas datas de trânsito em julgado. Nesse sentido, colaciona-se o relatório do acórdão n. 1273737, do AgExPe n. 0716452-77.2020.8.07.0000, “in verbis”: Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da respeitável decisão proferida pela ilustre Autoridade Judiciária da Vara de Execuções Penais (ID 16868934, fls.101-102), a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor do sentenciado FABIO JOAQUIM VIEIRA, no tocante à prática do delito previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), nos autos de no 2014.03.1.016480-2. Ressaltou o representante do “Parquet” que a autoridade judiciária considerou como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição executória o trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu em 6-abril-2017. Todavia, alegou que o marco inicial deveria ser do trânsito em julgado definitivo, em 13-agosto-2019 (ID 16868934, fls. 2-8). Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da decisão (ID 16868934, fls. 103-107). A decisão foi mantida pelo douto Juízo monocrático (ID 16868934, fl. 176). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 17251279). É o relatório do necessário. O acórdão anteriormente proferido restou assim ementado: RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1273737, 07164527720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que naquele recurso – AgExPe n. 0716452-77.2020.8.07.0000 – o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, e os autos encontram-se sobrestados até o julgamento do pronunciamento do ARE 848.107/RJ (Tema 788), nos termos da seguinte decisão da Presidência deste Tribunal: DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 21456249, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 848.107/RJ (Tema 788), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23544849). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. 2. Assim, por se tratar de possível recurso distribuído em duplicidade e, considerando-se que o recurso de agravo em execução anteriormente julgado por esta Turma Criminal encontra-se aguardando julgamento do Recurso Extraordinário, baixem-se os autos para o juízo “a quo” para que seja dada vista ao Ministério Público atuante junto à VEP/DF (agravante) para que esclareça se não se trata do mesmo recurso anteriormente interposto, bem como para que a Secretaria da VEP/DF certifique a possível duplicidade constatada. Ainda, providencie o agravante a juntada do relatório da situação processual executória, a fim de comprovar as datas de trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator